Tribunal: STF
Processo: ARE 1047574
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PEÇA DE AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Juiz de Fora contra acórdão do TJMG que consignou a eficácia limitada da norma do art. 149-A da Constituição da República, de modo que, para o Município exercer a competência tributária na cobrança da Cosip, necessária a prévia edição de lei complementar que institua normas gerais sobre os elementos essenciais da contribuição (e-doc. 1, p. 327-344).



    2. Em juízo de retratação, por maioria, a Turma Julgadora concedeu a imunidade tributária à Cemig, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL— EMBARGOS. IMUNIDADE TRIBUTARIA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA— EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.TEMA 1.140 - Tratando-se a CEMIG de sociedade de economia mista delegatária de serviços públicos que não oferece risco ao equilíbrio concorrencial, beneficia-se da imunidade tributária, nos termos da tese firmada no Tema 1.140, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. EMENTAV.v.: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IMPROCEDÊNCIA - IPTU - CEMIG - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA — INAPLICABILIDADE —ACÓRDÃO MANTIDO; 1. Conforme decidiu o exc. STF, quando do julgamento do RE n° 600.867 (Tema 508) com repercussão geral reconhecida, não faz jus à imunidade tributária recíproca (artigo 150, VI, "a', CR/88) a Sociedade de Economia Mista, cuja participação acionária é negociada na Bolsa de Valores e que visa à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas. 2. Entendo não ser o caso de exercer juízo de retratação, por se encontrar o acórdão recorrido em.consonância com a tese firmada pelo STF, valendo asseverar que a CEMIG é sociedade de economia mista voltada à exploração de atividade econômica-em prol de seus acionistas 1 atuando em mercado concorrencial com pessoas jurídicas de direito público e privado. 3: Em juízo de retratação, mantiveram o acórdão recorrido.” (e-doc. 12).



    3. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, alega o Município a violação ao art. 150, § 3º, da Constituição da República, uma vez que, sendo a Cemig sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, é inviável conceder-lhe a imunidade tributária nos moldes do art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. Pugna, ainda, pelo restabelecimento da cobrança da Cosip (e-doc. 2, p. 95-101).



    4. O Tribunal local inadmitiu o recurso do Município (e-doc. 2, p. 198-203), que interpôs o agravo fundado no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973 (e-doc. 2, p. 213-216).



    5. O e. Ministro Marco Aurélio determinou a baixa do processo em virtude da pendência de discussão relativa à imunidade tributária do art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, em vista da afetação do RE nº 594.015-RG/SP, sob a sistemática da repercussão geral (e-doc. 4). 



    6. O processo retornou a esta Suprema Corte em razão de despacho da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça mineiro, com a informação de que o recurso de agravo devolveu, apenas, a matéria relativa à Cosip (e-doc. 13). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. De fato, a matéria veiculada no agravo contra a negativa de admissibilidade não trata da matéria relacionada à imunidade tributária, porém, nem mesmo promove a devolução da matéria referente à cobrança da contribuição de iluminação pública. 



    8. Para efeitos do aludido recurso, é imprescindível que as razões impugnem especificamente os fundamentos da decisão agravada, no caso, a denegatória de admissibilidade (e-doc. 2, p. 198-203), sob pena de irregularidade formal insanável. 



    9. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    10. Além disso, ressalto que, no âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2017, p. 13/10/2017). 



    11. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 2, p. 97), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, é mesmo descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator